Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741195-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ADRIANO SILVA DE ALMEIDA, PAMELLA DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada interposto pelo autor Lucas dos Santos Gomes contra decisão do Juízo da 1a Vara de Cível de Samambaia (autos n. 0714502-30.2025.8.07.0009, id 250424008) que, na Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido concessão de tutela de urgência, fundando-se na ausência de possibilidade de perecimento do direito alegado, antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional. Confira-se o excerto da decisão: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para determinar a aposição de restrição via RENAJUD no veículo de Placa NSO8600, com pedido de mérito para transferir o veículo para o nome do requerido, bem como os débitos incidentes sobre o bem. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, embora existam indícios razoáveis acerca da transferência do veículo mediante compra e venda (e tradição) para a parte ré (conforme procuração propter rem outorgada para PAMELLA DA SILVA AMEIDA), a referida prova é unilateral (eis que somente assinada pelo autor), e não há juntada nos autos de cópia de CRV do veículo regularmente assinada transferindo o referido bem. Ademais, o pedido de restrição de transferência e circulação sobre o veículo é incompatível com o pedido de mérito, que visa justamente a transferência do bem (e dos seus débitos) para o nome da parte requerida, e não a recuperação da motocicleta para retorno ao patrimônio do autor Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que a determinação de transferência registral do bem e de adimplemento dos débitos poderá ser promovida ao final do processo, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento ao longo da marcha processual. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. (...)” Afirma, conforme consta na petição inicial, ser proprietário da motocicleta honda/CG 150, Fan Esi, placa NSO8600, a qual, em agosto de 2024, vendeu para Paulo Henrique Pereira da Silva. Destaca, todavia, que Paulo Henrique Pereira não permaneceu com o bem, repassando-o a Adriano Silva de Almeida, atual possuir do veículo. Informa que, para viabilizar a transferência do referido bem móvel, outorgou poderes, mediante procuração pública, em 26/07/2024, para Pâmela da Silva Almeida, não obstante, o veículo ainda continua em seu nome. Assevera não haver incompatibilidade do pedido de circulação de motocicleta e o mérito da ação, sendo a medida liminar necessária para preservar a utilidade do provimento final e impedir a perpetuação dos danos no bem móvel. Alega que a probabilidade do direito decorre da comprovação da tradição do veículo Honda/CG 150 Fan ESI, placa NSO8600, ao agravado Paulo Henrique Pereira, acompanhada da outorga de procuração pública com poderes de transferência à agravada Pâmela da Silva Almeida. Salienta que o perigo de dano, por sua vez, é manifesto, pois o agravante está sendo onerado com multas e tributos do veículo que não mais possui, correndo risco de sofrer protestos, inscrição em dívida ativa e até mesmo suspensão de sua CNH. Requer a concessão de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para reformar a decisão agravada e determinar a restrição de circulação do veículo Honda/GC FAN ESI, placa NOS-8600, mediante bloqueio eletrônico no sistema RENAJUD/SENATRAN, facultada, ainda, a remoção do bem para pátio credenciado, até a regularização da transferência do bem móvel. Requer, no mérito, a confirmação da tutela de urgência até a efetiva transferência da propriedade do bem móvel e o adimplemento dos débitos pelos adquirentes. É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos da tutela de urgência a sustentar a concessão de liminar com a finalidade de determinar a restrição da circulação da motocicleta Honda/CG 150 ESI, placa NOS-8600. O agravante aponta ter havido a transferência do veículo e sua tradição para os agravados, todavia, deixou de carrear aos autos de origem documento fidedigno, no caso, o ATPV-e, com sua assinatura e de um dos compradores/agravados, com a finalidade de noticiar a alteração do registro da propriedade. Além de não comprovar com o documento hábil a transferência do bem móvel, o agravante deixou de acostar contrato de compra e venda do veículo, por instrumento particular, com os agravados Paulo Henrique Pereira da Silva e Adriano Silva de Almeida. Destaque-se ainda que, apesar dos áudios juntados aos autos de origem (ids 248338905, 248338906 e 248338909), deles não é possível deduzir quem eventualmente adquiriu o bem nem quem tem sua posse. Lado outro, em que pese a existência da procuração outorgando poderes à agravada Pâmela da Silva Almeida, nota-se que se trata de documento unilateral advindo do agravante, proprietário do veículo (id 248337684), além disso, esse documento (id 248337692) não ampara o pedido de restrição de circulação do bem móvel, visto que não comprova a tradição nem a transferência do bem móvel. Outrossim, não se pode olvidar que o documento supracitado possibilita eventual venda da motocicleta para terceiro de boa-fé alheio à lide e, caso fosse deferida a liminar, a medida poderia causar prejuízo imediato ao adquirente. Portanto, apesar da presunção de ter havido a venda do bem, em face da narrativa dos fatos e documentos juntados ao processo de origem, conclui-se que há fatos a serem ser esclarecidos, além disso, a relação jurídica envolve 4 (quatro) partes, atraindo, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória e o crivo do contraditório. Destaque-se que, para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse toar, em sede recursal, a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, visto que há fatos a serem elucidados. Noutro giro, não há comprovação de que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida exista risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que eventuais obrigações vinculadas ao bem móvel serão, sem perecimento do direito do agravante, reconhecidas quando da resolução da lide. Com efeito, a míngua dos requisitos a sustentar a concessão da tutela de urgência, a decisão recorrida deve ser mantida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para conceder a tutela de urgência. Regularize-se ou esclareça o agravante sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto o recurso foi protocolado pelo advogado Felipe Gaião dos Santos, OAB-DF 52.103-A, CPF - 888.456.641-04, entretanto, não há poderes a ele outorgados, apesar de na procuração outorgada pelo autor/agravante, nos autos de origem, constar o patrono Felipe Araújo Gaião, o qual possuiu os mesmos dados do causídico que protocolou o agravo de instrumento (id 248337668). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Transcorrido o prazo, devolvam os autos à conclusão. Brasília, 26 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital